Tribunal: TJDFT
Processo: 0717936-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL. PRAZO. PEDIDO DE DILAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo estabelecido no art. 321 do Código de Processo Civil para que o autor emende à inicial é dilatório e não peremptório, de forma que é possível sua prorrogação quando requerido tempestivamente pela parte, em homenagem ao princípio da cooperação insculpido no art. 6° do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e provido.